Tribunal: STF
Processo: ARE 1465421
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 17, pp. 1-2): 



    “PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉCONSTITUÍDA. RECOLHIMENTO, NO CURSO DO PROCESSO, DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE LABOR RURAL POSTERIOR A 31/10/1991. SENTENÇA MANTIDA.



     1. O mandado de segurança é remédio constitucional, cuja finalidade é garantir a recomposição imediata do direito individual ou coletivo, lesado por ato ilegal ou abusivo de autoridade coatora. 



    2. O tempo de desempenho de labor rural em regime de economia familiar tem características diferenciadas, pois, em que pese seja exigido o recolhimento de contribuições previdenciárias para fins de seu aproveitamento na concessão de benefícios por tempo de contribuição, quando se trata de períodos posteriores à 31/10/1991, data de início da vigência da Lei 8.213/1991, tais intervalos se incorporam ao patrimônio jurídico do trabalhador a partir do momento da prestação do trabalho, podendo ser aproveitados, desde logo e independentemente de qualquer outra formalidade, para outros fins, como, por exemplo, a concessão de aposentadorias por idade rural ou híbrida.



     3. Considerando que o enquadramento como segurado especial não ocorre sem a prévia demonstração de que houve atividade em regime de economia familiar para que, só então, possa se cogitar de eventual pagamento de contribuições, a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com aproveitamento de períodos de atividade rural posteriores a 31/10/1991, cujo recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias se deu no curso do processo, deverá ter efeitos retroativos à DER, tanto para fins de enquadramento na legislação previdenciária então vigente, quanto para fins de pagamento dos valores atrasados decorrentes da inativação.



     4. Mantida a sentença que determinou a reabertura do processo administrativo para análise do direito do impetrante para concessão do benefício, considerando os períodos regularizados como tempo de contribuição anterior a 13/11/2019”.



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, 93, IX, e 195, §5º, da Constituição Federal, bem como violação aos arts. 3º e 17, II, da Emenda Constitucional 103/2019.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 8):



    “No caso em apreço, o acórdão recorrido decidiu que a parte autora tinha direito adquirido à aplicação das regras legais para concessão da aposentadoria pleiteada vigentes antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019, de 13/11/2019, não obstante o pagamento da indenização do tempo de serviço considerado para verificação do direito ao benefício não tenha sido efetuado até tal data.



     Tal entendimento, todavia, não merece prosperar. 



    Com efeito, a análise do direito adquirido do segurado ao benefício previdenciário com base nas regras anteriores à Emenda Constitucional 103/2019, ou a contagem do tempo de contribuição efetivo até esse marco temporal para cálculo do pedágio exigido para enquadramento nas regras de transição, deve ser feita a partir do recorte da situação fática existente naquele momento, em 13/11/2019, em que aquele período contributivo não existia juridicamente, à míngua dos recolhimentos indispensáveis.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que seria necessária a análise de norma infraconstitucional (eDOC 23).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da remessa necessária e da apelação, assim asseverou (eDOC 17, pp. 5-7):



    “Quanto à decisão que determinou a emissão de GPS a fim de permitir a indenização de período trabalhado após 1991 ou complementação de períodos pagos abaixo do salário-mínimo, verifico que tal providência já foi cumprida, estando as contribuições devidamente pagas pelo segurado. Há informação trazida aos autos no evento 34, de que o requerimento nº 2124563883, de Jose Gunter Bervian, foi analisado em 11/01/2023, quando foi emitida a carta de exigências, sendo que o impetrante, no evento 35, informa que efetuou o recolhimento das GPS´s de complementação e indenização cumprindo a exigência do INSS. Em tais termos, considerando que a análise do requerimento administrativo nº 2124563883 ocorreu apenas no curso da ação mandamental, tenho que não se configurou perda superveniente do objeto, mas sim reconhecimento do pedido no curso do processo, uma vez que havia a pretensão resistida na data da impetração. Desse modo remanesce apenas a controvérsia quanto à possibilidade de consideração dos períodos regularizados intempestivamente como tempo de contribuição anterior à data da regularização.



    (...)



    A jurisprudência desta Turma consolidou o entendimento de que, nos casos de indenização de períodos de labor rural posteriores a 31/10/1991 recolhida no curso do processo judicial, tal recolhimento deve possuir efeitos retroativos à DER para fins de enquadramento na legislação previdenciária, em razão das características diferenciadas do labor rural, que se incorpora ao patrimônio jurídico do trabalhador a partir do momento da prestação do trabalho e pode ser aproveitado, desde logo e independentemente de qualquer indenização, para concessão de outras modalidades de aposentadoria, como as aposentadorias por idade rural ou híbrida. 



    Todavia, inicialmente entendeu a Turma, que os efeitos financeiros da concessão do benefício, em regra, não deveriam retroagir à data do recolhimento das contribuições pendentes.



    (...)



    Entretanto, a jurisprudência da Turma avançou no sentido de que a concessão do benefício de aposentadoria com aproveitamento de períodos de atividade rural posteriores a 31/10/1991, cujo recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias se deu no curso do processo, deverá ter efeitos retroativos à DER, tanto para fins de enquadramento na legislação previdenciária anterior à EC 103/2019, quanto para fins de pagamento dos valores atrasados decorrentes da inativação. Tal posicionamento se deve ao fato de que o segurado especial não tem possibilidade de efetuar o devido recolhimento das contribuições previdenciárias sem que antes esteja efetivamente demonstrado o exercício da atividade rural no período questionado, o que, não raras vezes, somente ocorre durante o processo judicial, após transcorrido longo período desde o requerimento inicial do benefício



     Assim, não deve o trabalhador ser penalizado pela demora no pagamento das contribuições, da qual não é o causador.



    (...)



    Desse modo, efetuado o pagamento das contribuições previdenciárias relativas ao período de labor rural posterior a 31/10/1991, deve ser assegurado à parte autora o aproveitamento desse intervalo na concessão da aposentadoria requerida, a ser concedida de acordo com o regramento vigente na DER, tendo seus efeitos financeiros contados também a partir desse marco temporal”.



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À LEI N. 8.213/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TEMA N. 805 DO REPERTÓRIO DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 868.457). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem quanto à possibilidade de cômputo de tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991 demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Ao julgar o ARE 868.457 RG (Tema n. 805), da relatoria do ministro Teori Zavascki, o Supremo assentou que o princípio da reserva de plenário não se aplica aos juizados de pequenas causas (CF, art. 24, X) nem aos juizados especiais em geral (CF, art. 98, I), uma vez nenhum dos dois funciona, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 4. Agravo interno desprovido. (RE 1280342 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.06.2023).



    Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1354329 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022).



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    De último, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente